Tribunal: TJPA
Processo: 0809698-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809698-93.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FERNANDO DA CONCEICAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809698-93.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE MARABÁ E FERNANDO DA CONCEIÇÃO (ADVOGADA: KARLA KAREN SANTOS CARVALHO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO SEMIBAERTO HARMONIZADO. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer o recurso, por perda superveniência do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809698-93.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE MARABÁ E FERNANDO DA CONCEIÇÃO (ADVOGADA: KARLA KAREN SANTOS CARVALHO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá (Num. 20096578 - Págs. 1-4), que deferiu o cumprimento de pena em regime de semiaberto harmonizado, referente ao processo n.º 0052469-50.2015.8.14.0028.

Aduz o agravante, em resumo, que deve ser reformada a decisão do juízo a quo que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao recorrente, tendo em vista que não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, ou déficit de vagas, bem como o agravado ter cometido crime equiparado a hediondo, devendo ser retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei.

Em manifestação, o recorrido, pugnou pela perda do objeto recursal, devido está cumprindo o regime aberto, desde fevereiro de 2024 (Num. 20528616 - Págs. 1-5

Num. 20096582 - Pág. 1).

Decisão mantida (Num. 20096587 - Pág. 1).

Parecer ministerial pelo não conhecimento, em razão da perda do objeto do recurso, nos seguintes termos:
já que ao recorrido foi conferido o benefício da progressão de regime, estando o apenado cumprindo pena agora no regime aberto
(Num. 22459394 - Pág. 1).

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação do agravante está superada, eis que progrediu para o regime aberto, conforme decisão dos autos de execução (Num. 20096588 - Págs. 1-2).

Dessa forma, pelo que tudo consta, resta evidente a perda do objeto recursal, tonando-se inócua qualquer discussão acerca do deferimento do pedido de cumprimento do semiaberto harmonizado, uma vez que o agravante já está cumprindo pena em regime aberto.

Portanto, tendo em vista que a circunstância fática que ensejou a irresignação recursal deixou de existir, entendo que o presente recurso está nitidamente prejudicado.

À vista do exposto, julgo prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/12/2024